Tribunal: TJSP
Processo: 1022261-13.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r de ITBI. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Referida tese, porém, não impede que o Município realize o lançamento complementar do tributo de forma individualizada pelo valor que entenda correto, sendo certo, porém que, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN. Processo administrativo para verificação de eventual discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor definido como real pelo fisco, para arbitramento da base de cálculo do tributo, no qual não foi resguardado o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. Avaliação do imóvel que ocorreu de forma unilateral pelo Município, o que torna ilegal a base de cálculo utilizada pelo Fisco. Ação julgada procedente para anular os Autos de Infração 001-011252 e 002-011252 e, consequentemente, anular o crédito tributário por eles representados. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022261-13.2022.8.26.0602; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sorocaba. Lançamento complementar de ITBI. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sorocaba. Lançamento complementar de ITBI. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Referida tese, porém, não impede que o Município realize o lançamento complementar do tributo de forma individualizada pelo valor que entenda correto, sendo certo, porém que, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN. Processo administrativo para verificação de eventual discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor definido como real pelo fisco, para arbitramento da base de cálculo do tributo, no qual não foi resguardado o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. Avaliação do imóvel que ocorreu de forma unilateral pelo Município, o que torna ilegal a base de cálculo utilizada pelo Fisco. Ação julgada procedente para anular os Autos de Infração 001-011252 e 002-011252 e, consequentemente, anular o crédito tributário por eles representados. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Recurso provido.